Tribunal: TJMT
Processo: 1008768-12.2021.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008768-12.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SILVESTRE VELASCO - CPF: 021.436.081-44 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA (APELADO), ALDINÉIA RODRIGUES ANGOLA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008768-12.2021.8.11.0055

APELANTE: JOAO CARLOS SILVESTRE VELASCO

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS – LIMITAÇÃO DE TETO DEVIDA – PAGAMENTO ADIANTADO – INCIDÊNCIA DE REDUTOR DE TETO CONSTITUCIONAL SOBRE A SOMATÓRIA DA REMUNERAÇÃO MENSAL COM A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PAGA DE FORMA ADIANTADA EM UM MESMO HOLERITE – INDEVIDO – ERRO DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – APELO PROVIDO.

1 – Em atendimento ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, inc. XI da CF/88, no âmbito do Município de Tangará/MT, nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, como remuneração, importância superior aos valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito Municipal, conforme previsão expressa do
caput
do art. 63 da Lei Complementar Municipal n. 6/1994.

2 – Entretanto, em se tratando de pagamento adiantado de férias, a remuneração de férias e a remuneração de referência do mês em que as férias forem pagas devem ser consideradas em separado para fins de incidência do redutor de teto remuneratório.

3 – Sentença reformada, segurança parcialmente concedida, apenas para reconhecer que em se tratando de vencimentos distintos –
remuneração mensal de fev/2021 e remuneração de férias/2020
, relativos a origens temporais diferentes, a observância do teto constitucional deve ser analisada considerando as remunerações em separado.

4 – Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008768-12.2021.8.11.0055

APELANTE: JOAO CARLOS SILVESTRE VELASCO

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO CARLOS SILVESTRE VELASCO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
QUARTA VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1008768-12.2021.8.11.0055
, impetrado em desfavor do
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, DENEGOU A SEGURANÇA vindicada sob o fundamento de que
sujeita-se ao teto remuneratório qualquer tipo de remuneração dos servidores, além de proventos e pensões, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.

Em suas razões recursais (ID 159188151), a parte Apelante, pugna pela reforma da sentença, alegando,
em síntese
, que a legislação prevê que em caso de férias funcional o servidor deverá receber adiantadamente o saldo remuneratório relativo ao período de férias que serão gozadas e, que, nesse caso,
quando do fechamento da folha de pagamento relativa aos serviços prestados na competência mensal 02/2021, tendo em vista coincidir-se a necessidade de pagamento dos vencimentos relativos aos serviços já prestados na competência 02/2021
E
o adiantamento da remuneração relativa ao período de férias que o servidor fruiria no suscitado período, o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra lançou ambas as remunerações em uma única folha de pagamento
, chegando-se a uma remuneração única de R$ 47.126,72 (quarenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), valor sobre o qual incidiu o redutor de teto constitucional, com o desconto pecuniário de R$ 17.168,47 (dezessete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Desse modo, tendo em vista que o redutor constitucional ocorreu dessa forma, em virtude de terem-se somado as duas remunerações do servidor, o Apelante deflagrou um procedimento administrativo, no qual a Procuradoria-Geral do Município de Tangará da Serra emitiu parecer jurídico entendendo que o redutor do teto constitucional aplicado decorreria de uma má aplicação de interpretação legal e a Controladoria-Geral do Município, por sua vez, proferiu parecer técnico no sentido de que incidiria o teto redutor sobre o adiantamento de férias, todavia, não analisou o fato de que as verbas devidas ao Apelante foram consideradas em conjunto para fins de aplicação do redutor de teto, apesar da natureza e origem distintas.

Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença recorrida para que, reconhecendo tratar-se de vencimentos distintos, relativos a origens temporais diferentes, a observância do teto constitucional deve ser analisada individualmente sobre os vencimentos descritos em seu holerite.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 159188164), o Apelado sustenta a ausência de direito líquido e certo, uma vez que
nos termos do Parecer Técnico 012/2021/CGM (doc. anexo), o redutor de teto foi aplicado corretamente pela Administração
, para tanto, esclarece que
o
1/3 constitucional de férias não foi considerado
na soma da aplicação do teto remuneratório, sendo considerada somente a remuneração mensal paga ao impetrante (média de plantões + plantões).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 163617188), manifestou pelo provimento parcial do recurso a fim de que fossem refeitos os cálculos, em separado, do pagamento da remuneração do mês fevereiro/2021 e do pagamento adiantado das férias referentes ao período aquisitivo de 2020/2021 e estavam prestes a serem gozadas

De acordo com a Procuradoria-Geral de Justiça,
da análise do holerite do apelante relativo ao mês de 02/2021, verifica-se que a Administração Municipal somou a remuneração relativa ao mês anterior com a remuneração relativa ao adiantamento salarial dos dias em que o servidor permaneceria em gozo de suas férias anuais, aplicando o redutor do teto constitucional sobre a somatória como se fosse um único vencimento remuneratório
, quando o correto seria considerar essas duas remunerações em separado porque tratam de direitos e períodos aquisitivos diferentes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008768-12.2021.8.11.0055

APELANTE: JOAO CARLOS SILVESTRE VELASCO

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO CARLOS SILVESTRE VELASCO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
QUARTA

VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1008768-12.2021.8.11.0055
, impetrado em desfavor do
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, denegou a segurança vindicada sob o fundamento de que
sujeita-se ao teto remuneratório qualquer tipo de remuneração dos servidores, além de proventos e pensões, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.

O Apelante arguiu, em síntese, que houve um erro na incidência do redutor de teto remuneratório na medida em que as verbas sobre as quais o redutor de teto foi aplicado não foram consideradas em separado, apesar de possuírem origem e natureza distintas.

Já o Município Apelado sustenta que não há vício na aplicação do redutor de teto constitucional que considerou, apenas a remuneração mensal paga ao servidor, que constitui a média de plantões e os plantões.

Desse modo, resta claro que a discussão que permeia o mandado de segurança não é sobre a possibilidade ou não da incidência do redutor do teto constitucional e sim sobre o fato de o Apelado ter unificado remunerações de natureza e origem distintos em um mesmo holerite –
remuneração mensal e remuneração referente ao adiantamento de férias
, e ter aplicado sobre a somatória o redutor constitucional sem a devida distinção e como se fosse uma única remuneração devida referente ao mês em exercício, ou seja Fevereiro/2021.

Pois bem.

Não se discute o fato de que a remuneração e os subsídio dos servidores públicos, sejam eles efetivos ou contratados, está limitada ao teto constitucional de que trata o art. 37, inc. XI, da CF/88, bem como que, ainda que haja discussão acerca da incidência do redutor de teto às verbas pagas aos servidores públicos por força do disposto §3º do art. 39 da CF/88, o entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é no sentido de reconhecer que teto remuneratório se aplica às férias gozadas.

Segundo explica o doutrinador pátrio, PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
[1]
,
uma das principais preocupações do Constituinte de 1988 foi estabelecer regras claras e expressas sobre a remuneração dos agentes públicos. Desse modo, desde sua redação original, o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal já estabelecia limites à remuneração de agentes públicos
.

Tanto é verdade que,
da redação atual, identifica-se o esforço do constituinte derivado em submeter ao teto
todas as parcelas remuneratórias, independentemente de sua natureza jurídica
. Ficam excluídas apenas as verbas de caráter indenizatório, assim definidas em lei, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição
[2]
(Grifamos).

Nesse contexto, destacamos o art. 63 da Lei Complementar Municipal nº 6, de 21 de junho de 1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra/MT, cuja redação versa sobre o teto remuneratório previsto na Constituição Federal, vejamos:

Art. 63. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, como remuneração, importância superior aos valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Excluem-se dos limites fixados neste artigo o abono-família, gratificação natalina, adicional de férias, gratificação por tempo de serviço e as parcelas de caráter indenizatório.

Todavia, a irresignação apontada pelo Impetrante, ora Apelante, reside no fato de que a Administração Pública não considerou as remunerações em separado para fins de incidência do teto remuneratório, agregando em um mesmo holerite a remuneração referente ao mês de fevereiro/2021 e o pagamento das férias do período aquisitivo de 2020/2021 e sobre a somatória desses valores aplicou o redutor de teto.

Nesse contexto, não é forçoso afirmar que o pagamento adiantado das férias previsto no §5º
[3]
do art. 71 da LCM n.º 6/1994 não deve ser considerado em conjunto com a remuneração do mês anterior ao das férias para fins de incidência do redutor de teto constitucional, sob pena de trazer prejuízo de ordem financeira ao servidor público e violar o direito à percepção da remuneração e, ainda, o direito a irredutibilidade salarial, mesmo porque, quando a Lei prevê que nenhum servidor perceber mensalmente importância superior à remuneração do Prefeito, faz menção específica aos valores recebidos a título de remuneração, que será sempre a contraprestação devida em virtude do trabalho dispensado no seu mês de referência.

Já as férias constituem um período de descanso anual remunerado devido ao trabalhador, cuja remuneração equivalente será paga, no caso dos servidores públicos do município de Tangará da Serra/MT, até 2 (dois) dias antes do início do período de férias.

Logo, não restam dúvidas, inclusive pela leitura da LCM n.º 6/1994, que há uma diferença substancial entre a remuneração mensal devida ao servidor e a remuneração de férias, todavia, ambas as remunerações se submetem ao redutor de teto constitucional, que deve ser aplicado
considerando as remunerações
EM SEPARADO
, porque constituem remunerações de origem e exigibilidade diversa.

Em se tratando de incidência de teto constitucional sobre as férias, um outro contexto também merece ser esclarecido, que é o das férias indenizadas, que, como a própria nomenclatura sugere, não teriam natureza remuneratória e sim indenizatória, uma vez que não foram gozadas e sim pagas. Nesse contexto, há entendimento na jurisprudência dos Tribunais Estadual Pátrios
[4]
de que sobre estas verbas não incide o redutor de teto constitucional dada a natureza indenizatória, o que, friso, não é o caso dos autos.

Pois bem, feitos os devidos esclarecimentos, resta saber em que contexto foi paga a remuneração de férias do Impetrante, ora Apelante, e como se deu a aplicação do redutor de teto constitucional e, para isso, valho-me dos esclarecimentos prestados pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer lançado no id. 163617188, nas mesmas palavras:

Ora, da análise do holerite do apelante relativo ao mês de 02/2021, verifica-se que a Administração Municipal somou a remuneração relativa ao mês anterior com a remuneração relativa ao adiantamento salarial dos dias em que o servidor permaneceria em gozo de suas férias anuais, aplicando o redutor do teto constitucional sobre a somatória como se fosse um único vencimento remuneratório (id. nº 159187760, págs. 01).

De início, é importante ressaltar que o adiantamento de férias, que consiste em um direito que o trabalhador tem de receber previamente o valor correspondente aos seus dias de descanso não se confunde com o abono pecuniário que corresponde ao acréscimo do valor de (terço) do período de férias.

(...)

No caso, a Administração Municipal insiste em dizer que não houve nenhum equívoco no cálculo da remuneração do servidor, tendo em vista que o valor do abono pecuniário não foi considerado na soma para o abate do teto constitucional.

Ocorre que a discussão gira em torno da somatória efetuada pela Administração Municipal da remuneração relativa ao mês anterior com a remuneração relativa ao adiantamento de férias, que acarretou no desconto pecuniário de R$ 17.168,47 (dezessete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), tendo em vista a aplicação do redutor do teto constitucional.

(...)

No caso, a remuneração do apelante relativa ao mês de 02/2021 foi de R$ 47.126,72 (quarenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), isso somando adicional de insalubridade, adicional noturno, plantões, 1/3 de férias e variável para férias (que é o adiantamento das férias).

Desse montante, a Administração Pública Municipal subtraiu o abono pecuniário referente às férias no valor de R$ 4.901,67 (quatro mil, novecentos e um reais e sessenta e sete centavos), chegando à remuneração de R$ 42.225,05 (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos).

Do valor restante foi aplicado o redutor do teto constitucional que é o subsídio do Prefeito no valor de R$ 25.056,58 (vinte e cinco mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), totalizando um desconto de R$ 17.168,47 (dezessete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

(...)

Assim sendo,
tanto o terço constitucional de férias como o adiantamento de férias não poderiam terem sido somados com a remuneração do mês anterior para a incidência do redutor do teto constitucional. Por outro lado,
isoladamente, esses valores não podem suplantar o respectivo teto remuneratório
.

É importante consignar que,
embora não seja somado com a remuneração do mês em que ocorrer o pagamento, o valor do adiantamento das férias somente será pago uma vez, não sendo possível que, no mês posterior às férias, o trabalhador receba o salário que já recebeu adiantado
.

Ocorre que, no caso dos autos, o holerite do ora apelante referente ao mês 03/2021 (mês posterior ao das férias) não procedeu com nenhum desconto referente ao adiantamento das férias ocorrida no mês de 02/2021, sendo certo que houve o recebimento normal da remuneração (id. nº 159187793, págs. 01).

Assim sendo,
não procedeu com acerto a Administração Pública Municipal ao somar a remuneração do mês anterior com o adiantamento das férias, mas também não procedeu com acerto ao não considerar no mês posterior ao das férias (março de 2021) que já havia sido adiantado o valor das férias
.

Nessa trilha, analisando detidamente os autos, em especial os holerites acostados nos ids. 159187760 e 159187793, é possível verificar:
1)
que a remuneração de férias e seu respectivo terço constitucional do período aquisitivo de 2020 foi paga junto à remuneração do mês de fevereiro/2021,
2)
que foram somadas as remunerações de fevereiro/2021 e de férias/2020 para fins de incidência do redutor de teto constitucional e,
3)
o salário de março/2021, mês subsequente ao do adiantamento das férias, foi pago normalmente, ou seja, sem o devido desconto da remuneração de férias.

Desse modo, bem se vê que a Administração Pública
ERROU

ao incidir o redutor de teto constitucional sobre a somatória da remuneração mensal devida em fevereiro/2021 com a remuneração de férias do período aquisitivo do ano de 2020
, que foi paga em fevereiro/2021, conforme o previsto no §5º do art. 71 da LCM n.º 6/1994.

E, nesse ponto entendo que
a SEGURANÇA
merece ser PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
apenas
para reconhecer que em se tratando de vencimentos distintos –
remuneração mensal de fev/2021 e remuneração de férias/2020
, relativos a origens temporais diferentes, a observância do teto constitucional deve ser analisada considerando as remunerações em separado, em consonância com a cota ministerial.

Cumpri observar, ainda, que
incumbe à Administração Pública
,
de ofício ou mediante provocação do interessado
,
refazer os cálculos dos pagamentos efetuados ao Apelante nos meses de fevereiro e março de 2021
–
considerando,
em separado
, a remuneração mensal paga em fev/2021, a remuneração de férias/2020 (paga de maneira adiantada em fev/2021) e os valores pagos a título de remuneração mensal em março/2021
, a fim de constatar eventual erro no cálculo, na aplicação do redutor de teto remuneratório constitucional e/ou pagamento, para assim corrigi-los, pagando a diferença eventualmente descontada a maior ou promovendo a cobrança de quantia eventualmente descontada a menor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
João Carlos Silvestre Velasco
, apenas para reconhecer que em se tratando de vencimentos distintos –
remuneração mensal de fev/2021 e remuneração de férias/2020
, relativos a origens temporais diferentes, a observância do teto constitucional deve ser analisada considerando as remunerações em separado.

É como voto.

[1]
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 18. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 1564

[2]
Ibidem.

[3]

§ 5º O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 237/2019)

[4]

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - REMUNERAÇÃO –
VERBAS INDENIZATÓRIAS
– LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

Considerando que a lei de regência trata as verbas abatidas da remuneração dos autores como de natureza indenizatória, é indevida, nos termos do art. 37, inciso XI e § 11º da CF, a limitação ao teto constitucional
e, por consequência, aplicação do RE 606.358/SP, devendo os recorrentes serem restituídos daquilo indevidamente descontado.

(TJ-MS - AC: 08446702420168120001 MS 0844670-24.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020) (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 42, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - OBSERVÂNCIA AO COMANDO ESTABELECIDO NO ART. 173, § 1, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - EXCLUSÃO DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DO CÔMPUTO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2002 - SENTENÇA MANTIDA.

1) É notória a imposição de redutor constitucional ao qual se submetem todos os agentes públicos. Entretanto devem ser observados os parâmetros legais para que ocorra a redução;

2) No presente caso, após recomendação da PRODEMAP, o Município/apelante passou a efetuar descontos nos vencimentos do apelado, sem qualquer comunicação prévia e em dissonância com o art. 42, inc. XI, da Constituição Estadual;

3) O fato de o prefeito ter optado por receber valor inferior ao indicado pela lei orgânica - art. 173, § 1º - não autoriza estabelecer que o teto constitucional será o subsídio de opção;

4) A redução ao teto constitucional deve respeitar o que dispõe a norma constitucional e a lei orgânica municipal;

5) No cômputo do teto remuneratório, inclui-se a remuneração, o vencimento, o subsídio, os proventos, as pensões, ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
exceto as parcelas indenizatórias e algumas parcelas por sua especial natureza, tais como, décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, o adiantamento de férias, dentre outras
;

6) Tratando-se o adicional por tempo de serviço de natureza indenizatória, excluída do teto da remuneração, consoante dispõe o parágrafo único do art. 42 c/c o inciso III do art. 61 da Lei Complementar n.º 014-2000-PMM, correta a sentença que determinou a exclusão do adicional por tempo de serviço do cômputo; 7) Apelo conhecido e não provido.

(TJ-AP - APL: 00401682720168030001 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 20/03/2018, Tribunal) (Destaquei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023